Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725486-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda Agravado: Diego de Jesus Goncalves Autos no 0725486-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda Agravado: Diego de Jesus Goncalves D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade empresária Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda contra a decisão (Id. 12838766) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora recorrente. A recorrente interpôs, inicialmente, agravo de instrumento contra o despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos do processo no 0704973-97.2019.8.07.0008, assim redigido: “Emende-se novamente para: a) esclarecer ao juízo, se o bem que se pretende buscar e aprender é de propriedade do réu, já que conforme a documentação em anexo, os veículos que constam em nome do mesmo não se referem ao bem descrito à inicial. É de se ressaltar a exigência da disposição contida no Art. 1o, § 10o, do decreto lei 911/69, devendo o requerente comprovar que o respectivo GRAVAME foi lançado em nome do requerido (SNG), informando também a placa do mesmo. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Nas razões do agravo de instrumento (Id. 12751195), a agravante alega, em síntese, que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige produção de prova por meio de documento de registro de automóvel como requisito para a o deferimento liminar da busca e apreensão. Também afirma que a comprovação da mora do recorrido foi devidamente efetuada, tendo em vista a expedição de notificação endereçada ao devedor. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão de gravame e o fornecimento da placa em relação ao bem móvel descrito, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados à fl. 1 (Id. 12751198). O agravado não ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento. Sobreveio a decisão que não conheceu o recurso (Id. 12838766). A sociedade empresária Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda interpôs agravo interno (Id. 13300666) contra a referida decisão. Em suas razões recursais, sustenta que o provimento judicial impugnado por meio de agravo de instrumento tem natureza decisória, apesar de ter sido denominado de despacho, o que deve proporcionar a admissibilidade do referido recurso. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para que a referida decisão seja reformada, conhecendo-se o agravo de instrumento interposto. O agravado não ofereceu contrarrarões. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0704973-97.2019.8.07.0008), foi proferida sentença que julgou o processo extinto sem exame do mérito. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante do proferimento de sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não podem ser conhecidos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da agravante, razão pela qual julgo prejudicados os presentes agravo de instrumento e agravo interno. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator